Tribunal: STF
Processo: ARE 1512634
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 7.12.2022, deu provimento à Apelação Criminal n. 5118618-19.2021.8.21.0001/RS, para absolver o agravado da prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR TER O RÉU DEMONSTRADO NERVOSISMO AO AVISTAR A GUARNIÇÃO E POR ESTAR ELE EM CONHECIDO PONTO DE TRÁFICO. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA.



    1. Exige-se, para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa), conforme teor do art. 244 do CPP, de que o sujeito esteja com objetos ilícitos. Não constituem justa causa para a revista pessoal informações anônimas, intuições ou impressões subjetivas, baseadas no ‘tirocínio’ policial. Nesse aspecto, a classificação subjetiva de determinada atitude como suspeita, ou de determinada reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório exigido pelo Estatuto de Ritos. Teor do RHC 158580-BA, STJ. 



    2. Caso em que réu foi abordado em conhecido ponto de tráfico, por guarnição policial que, em patrulhamento de rotina, achou-o suspeito porque ‘demonstrou nervosismo’ com a chegada dos policiais. Em revista pessoal, foram encontrados 28 pinos de cocaína, pesando 28g, 2 pinos de cocaína, pesando 1g, 72 pedras de crack, pesando 10g, 8 pedras de crack, pesando 1g, e R$ 64,00. 



    3. No cenário apresentado e conforme as provas que se produziram, não havia qualquer elemento que indicasse a fundada suspeita ou percepção ex ante de que o réu possuía objetos ilícitos consigo. A revista pessoal não pode ser utilizada de maneira indiscriminada, a ponto de se converter em salvo-conduto para abordagens exploratórias baseadas em genérica suspeição. O mero encontro posterior de algum objeto ilícito não convalida a ilegalidade prévia. Precedentes. 



    4. Violadas as regras e condições legais para a busca pessoal, resulta que a prova obtida em decorrência da medida e as que dela derivaram são ilícitas, devendo-se absolver o réu de todas as imputações feitas na denúncia, com base no art. 386, II, do CPP. Determinada a expedição de alvará de soltura na origem, se por outro motivo não estiver preso o réu. 



    APELO DEFENSIVO PROVIDO” (fls. 9-10, e-doc. 165).



    Em 9.2.2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (e-doc. 187).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado o inc. X do art. 5º da Constituição da República. 



    Sustentou que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, X, da Constituição Federal. Conforme elementos expressamente delineados no aresto objurgado, especialmente os depoimentos das testemunhas de acusação em juízo, a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude suspeita do agente em local conhecido pela venda de entorpecentes, capaz de gerar desconfiança aos agentes policiais” (fl. 6, e-doc. 193). 



    Ressaltou que, de acordo com o depoimento do policial militar Leandro Nicodemo Bastos, os policiais “‘estavam em patrulhamento rotineiro, em conhecido ponto de tráfico, onde um indivíduo, ao avistar a guarnição, mostrou-se nervoso, pelo que foi abordado. Em revista pessoal, foi encontrada, na bolsa que o réu portava, diversas porções de cocaína e crack, fracionadas, além de uma quantia em dinheiro. O réu tinha contra si um mandado de prisão. Tudo o que foi apreendido estava nessa bolsa do réu, tendo sido o depoente que o revistou.’ Da mesma forma, o policial militar João Victor Velame dos Santos afirmou que ‘estavam em patrulhamento tático motorizado, em local conflagrado pelo tráfico de drogas, quando avistaram um indivíduo em via pública, com uma bolsa a tiracolo, o qual demonstrou nervosismo ao notar a presença da guarnição, motivando a abordagem. Durante revista pessoal, foi encontrada na bolsa trazida pelo acusado os entorpecentes, sendo-lhe dada voz de prisão em flagrante. As substâncias consistiam em cocaína e crack, não recordando a quantidade, além de uma quantia em dinheiro. Durante a abordagem o flagrado ficou em silêncio. Não o conhecia antes dessa ocorrência. Foi o seu colega de farda quem realizou a revista pessoal no acusado. Abordagem se deu à noite e o réu estava sozinho’” (sic, fls. 6-7, e-doc. 193). 



    Afirmou que “tais circunstâncias incontroversas nos autos – atitude suspeita em local conhecido pela venda de entorpecentes – autorizam a busca pessoal realizada, sem necessidade de autorização judicial” (fl. 7, e-doc. 193). 



    Asseverou que “julgar desautorizada a busca pessoal realizada no caso em apreço significa conferir indevida extensão ao artigo 5º, X, da Constituição Federal, outorgando ao imputado demasiada proteção à intimidade, razão pela qual impositiva a reforma do acórdão do TJRS, porquanto presente a fundada suspeita de que estava o paciente na posse de objeto constitutivo de corpo de delito, em conformidade com o anteriormente delineado, devendo ser provido o recurso ministerial para restabelecer a condenação do réu ou, ao menos, prolatar nova decisão a partir da licitude da prova contestada” (fl. 8, e-doc. 193).



    Pediu fosse “admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, com o consequente restabelecimento da condenação afastada ou, ao menos, determinação de prolação de nova decisão a partir da licitude da prova contestada” (fl. 9, e-doc. 193).



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 236). 



    3. Em 28.10.2023, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 239).



    No recurso extraordinário com agravo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul insiste que “a matéria objeto da inconformidade ministerial – relacionada à licitude da busca pessoal diante da presença de fundada suspeita, sem ofensa ao direito fundamental à intimidade – foi amplamente debatida nos autos. Ora, ao decretar a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, não obstante a presença de fundada suspeita, o acórdão esposou equivocada interpretação acerca do conteúdo e extensão do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, já que outorgou ao imputado demasiada proteção à intimidade” (fl. 2, e-doc. 257). 



    Pede “o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 5, e-doc. 257). 



    A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 267).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada sobre a ausência de prequestionamento, pois a matéria trazida no processo foi objeto de debate no acórdão recorrido.



    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de ofensa ao inc. X do art. 5º da Constituição da República pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para ser reconhecida a licitude da busca pessoal realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pela Primeira Vara Criminal do Foro Regional do Partenon da comarca de Porto Alegre/RS (Ação Penal n. 5118618-19.2021.8.21.0001/RS).



    6. Consta do processo que, em 6.4.2022, o agravado foi condenado às penas de seis anos e um mês de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e cinquenta dias-multas, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).



    Na prisão em flagrante, foram apreendidos com o agravado vinte e seis pinos de cocaína (29g), oitenta pedras de crack (11g), fracionadas para venda, e sessenta e quatro reais em espécie. 



    Tem-se na sentença condenatória, proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal do Foro Regional do Partenon da comarca de Porto Alegre/RS, que os policiais militares estavam em patrulhamento no local, conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes, quando visualizaram o agravado aparentando nervosismo, o que resultou na abordagem pessoal. Estes os fundamentos do julgado:



    “A materialidade do delito restou plenamente comprovada pela ocorrência policial (...), auto de apreensão (...), laudo preliminar de constatação da natureza das substâncias (...), laudos toxicológicos definitivos (...), laudo de lesão corporal (...) bem como pela prova oral produzida durante a instrução. 



    Tocante à autoria, impende analisar os depoimentos reproduzidos na fase judicializada. 



    Vejamos.



    O policial militar JOÃO VICTOR VELAME DOS SANTOS narrou que estavam em patrulhamento tático motorizado, em local conflagrado pelo tráfico de drogas, quando avistaram um indivíduo em via pública, com uma bolsa a tiracolo, o qual demonstrou nervosismo ao notar a presença da guarnição, motivando a abordagem. Durante revista pessoal, foi encontrada na bolsa trazida pelo acusado os entorpecentes, sendo-lhe dada voz de prisão em flagrante. As substâncias consistiam em cocaína e crack, não recordando a quantidade, além de uma quantia em dinheiro. Durante a abordagem o flagrado ficou em silêncio. Não o conhecia antes dessa ocorrência. Foi o seu colega de farda quem realizou a revista pessoal no acusado. Abordagem se deu à noite e o réu estava sozinho. 



    O brigadiano LEANDRO NICODEMO BASTOS relatou que estavam em patrulhamento rotineiro, em conhecido ponto de tráfico, onde um indivíduo, ao avistar a guarnição, mostrou-se nervoso, pelo que foi abordado. Em revista pessoal, foi encontrada, na bolsa que o réu portava, diversas porções de cocaína e crack, fracionadas, além de uma quantia em dinheiro. O réu tinha contra si um mandado de prisão. Tudo o que foi apreendido estava nessa bolsa do réu, tendo sido o depoente que o revistou. O réu permaneceu em silêncio durante a abordagem e não o conhecia antes dos fatos. Por fim, disse não recordar da quantidade de drogas apreendidas. 



    O réu EVERTON COSTA PAIVA, ao ser interrogado em juízo, negou a prática delitiva. Disse que estava indo levar dinheiro a seus filhos, na casa da ex-esposa, onde ficou das 16h às 19h30min. Quando dirigia-se à parada de ônibus, parou no mercado do caminho e, ao sair, foi logo abordado por uma viatura, de forma bem violenta, por soldados diversos dos constantes na ocorrência. Tais agentes disseram que o interrogando tinha ‘dado fuga’ neles, tendo colocado o réu na viatura e o conduzido para dentro da vila, onde encontraram uma outra guarnição, com os policiais presentes na audiência. Em sequência, o réu foi colocado no chão, sendo utilizada bastante violência e ameaças. Posteriormente, foi colocado nesta segunda viatura e levado para a Av. Bento Gonçalves. Asseverou que o soldado Bastos afirmou que já o conhecia e que ele era dos ‘manos’, pelo que iriam levá-lo para a vila Bom Jesus. O interrogando começou a ficar nervoso e a chorar, pensando que poderia ter um mandado de prisão contra ele. Foi levado até o Batalhão da av. Bento Gonçalves e colocado em outra viatura, quando então pensou que realmente estava foragido e pediu para não ser levado para a Bom Jesus, pois lá correria risco de vida. Um dos policiais lhe deu uma bolsa e falou que ele iria ter que entregar uma droga ou uma arma, caso não quisesse ir para a Bom Jesus, ao que o réu implorou para não ser levado. Por fim, foi levado para o Palácio da Polícia e teve que apresentar a bolsa que o policial lhe deu, além de R$80,00 que tinha no bolso. Não chegou a ver as drogas, porém um dos agentes insistia que ele era dos ‘manos’. Negou que já tenha integrado alguma facção, pois tem família e é trabalhador, mora na Restinga há 3 anos e apenas visita a família na Lomba do Pinheiro. O denunciado não conhecia o PM Bastos, mas este disse que o conhecia. Por fim, afirmou que era dependente químico, consumidor de crack.



    Esta, em suma, é a prova oral colhida. 



    Com efeito, a análise do conjunto probatório carreado demonstra que não se sustenta a versão pessoal do réu esboçada no interrogatório, qual seja, a tese do enxerto, porquanto desprovida de mínimos elementos verossímeis aptos a confirmar, ainda que minimamente, a tese sustentada. Ao contrário dos testigos dos agentes públicos, os quais, desde a fase policial, foram claros e coerentes nos seus depoimentos, confirmando as circunstâncias fáticas apontadas na inicial. 



    Como é sabido, a alegação de que as drogas teriam sido enxertadas pelos agentes de segurança pública deve vir acompanhada de prova robusta de sua ocorrência, pois se imputa prática delituosa a agentes estatais no exercício de suas funções. E, no caso dos autos, nada veio nesse sentido, não tendo o acusado sequer indicado algum motivo concreto para revestir de alguma seriedade a sua alusão de que os policiais teriam enxertado. 



    Ademais, mostra a experiência que a alegação de enxerto é lugar comum em fatos da espécie, tratando-se de tese recorrente entre indivíduos flagrados na posse de entorpecentes, ainda mais em casos como o presente, quando há apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, visando, por óbvio, a se eximir da responsabilidade pela infração cometida. 



    Reitero que não há, no caso concreto, quaisquer indícios, mínimo que sejam, a respaldar a tese de enxerto por parte dos policiais responsáveis pela diligência, mesmo porque não se vislumbram razões lógicas para realizarem tal ilicitude, imputando falsamente um crime grave a um inocente que sequer conheciam. Mais: ainda que se pudesse supor o contrário, não é crível e fere qualquer lógica do razoável que policiais saiam pelas ruas dispondo de estoque considerável de drogas, de diversas espécies, para imputar o tráfico a terceiros inocentes. 



    Na hipótese em liça, o réu contava com mandado de prisão expedido contra si, o que por si só era suficiente para levá-lo preso, não se sustentando, pois, a alegação de enxerto, até porque o próprio réu disse não conhecer os agentes de lei que o abordaram. Demais disso, nem mesmo a suposta violência física sofrida pelo réu veio comprovado, observado o incluso laudo de lesão corporal negativo (...). 



    Destarte, tenho que o contexto probatório é robusto o suficiente para comprovar a prática delitiva, não remanescendo qualquer dúvida de que o réu efetivamente cometeu o crime de tráfico de entorpecentes narrado na denúncia, não havendo se falar em insuficiência de provas. 



    Tocante à destinação dos entorpecentes, a apreensão de variadas substâncias na posse do réu (26 pinos de cocaína, pesando 29g, e 80 pedras de crack, totalizando 11g), individualizadas para venda, bem como de dinheiro trocado (R$ 64,00), de origem não comprovada, aliado ao relato das testemunhas de acusação noticiando a prisão em local conhecido como ponto de venda de drogas, no turno da noite, não deixam dúvidas de que o destino das drogas apreendida era o comércio, confirmando as circunstâncias descritas na denúncia.



    E apesar de os policiais não terem efetuado campanas ou presenciado alguma situação de comércio da droga por parte do réu, as circunstâncias em que realizado o flagrante demonstram que o acusado trazia consigo as drogas apreendidas para venda a terceiros, não sendo, pois, apenas o ato comercial em si o configurador do delito. Basta o simples enquadramento da conduta em algum dos verbos elencados no art. 33, caput, da Lei Antidrogas.



    Além do mais, em ocorrendo a negativa de propriedade dos entorpecentes pelo réu, descabe, pois, a pretendida desclassificação do fato para posse de drogas.



    Resta registrar, não há como acolher o pedido defensivo de diminuição da pena, nos termos do § 1º do art. 29 do Código Penal, porquanto restou comprovada a subsunção da conduta praticada pelo réu ao delito de tráfico, de modo que inviável cogitar em participação de menor importância. O crime de tráfico é de ação múltipla, pois apresenta várias formas objetivas de violação do tipo penal, bastando, para a consumação do ilícito a prática de um dos verbos ali previstos (adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, etc.), conduta a qual se amoldou o agir do denunciado, incorrendo, pois, no crime denunciado.



    A propósito, para o enquadramento da conduta no tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, pouco importa seja pequeno traficante ou traficante em larga escala, pois esta diferenciação não afasta a incidência da norma. E a prova produzida durante o processamento do feito aponta, com segurança, que o réu foi o único protagonista do evento delitivo, não caracterizando a minorante invocada.



    Por fim, insta mencionar que o réu não faz jus à redutora do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, para a qual exige-se concomitantemente quatro requisitos, a saber: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar às atividades criminosas: (d) não integrar organização criminosa. Conforme as certidões criminais acostadas ao feito (Evento 39), o réu é plurirreincidente, inclusive específico, a demonstrar que dedica-se a atividades criminosas.



      Induvidoso, pois, o vínculo do réu ao comércio ilícito de entorpecentes, sendo indesviável a sua condenação pelo delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06” (fls. 2-4, e-doc. 108).



    7. Em 7.12.2022, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluiu pela absolvição do agravado, por considerar nulas as provas colhidas na prisão em flagrante, obtidas mediante busca pessoal considerada ilícita por ausência de justa causa. Tem-se no acórdão:



    “Analiso, inicialmente, a questão preliminar, consistente na ilicitude na obtenção da prova material do crime de tráfico de drogas, pois prejudicial ao restante das questões debatidas. 



    Conforme se apurou durante a instrução processual, policiais militares, em patrulhamento de rotina, em região tida como ponto de tráfico, avistaram o réu e resolveram abordá-lo. 



    A motivação da abordagem não restou suficientemente esclarecida nos autos.



    Primeiramente, quanto à motivação da abordagem policial, nada se depreende dos depoimentos dos policiais, pois em nenhum momento referem alguma atitude suspeita ou outra razão para a abordagem, senão o mero ‘nervosismo’ do acusado ao avistar a guarnição. 



    No aspecto, para fins de evitar desnecessária tautologia, reproduzo os depoimentos transcritos na sentença da lavra do ilustre Juiz de Direito, Dr. JOÃO LUÍS PIRES TEDESCO, que bem sintetizou a prova oral colhida: (...)



    Como se vê, ambos os policiais alegam que abordaram o réu, sem, contudo, apresentar algum motivo concreto para tanto, senão o mero ‘nervosismo’ do increpado ao avistar a guarnição. 



    Com o acusado foram apreendidos 28 pinos de cocaína, pesando 28g, 2 pinos de cocaína, pesando 1g, 72 pedras de crack, pesando 10g, 8 pedras de crack, pesando 1g, e R$ 64,00. 



    Feitas tais considerações, de dizer que o simples fato de se tratar de local conhecido como ponto de tráfico, de ter o réu demonstrado nervosismo ao avistar a viatura, bem como eventuais ocorrências pretéritas do acusado (que configuram, aqui, verdadeiro etiquetamento penal e direito penal do autor) não eram - nem são - circunstâncias autorizadoras para a realização de revista (busca) pessoal, pois ausente qualquer percepção anterior, nas circunstâncias acima especificadas, de que estivesse ele a praticar alguma conduta ilícita capaz de ensejar a abordagem e, assim, justificar o posterior encontro da droga.



    Segundo Brasileiro de Lima, a busca pessoal de natureza processual penal, regulamentada pelo art. 244 do CPP - naturalmente combinado com o disposto no art. 240, § 2º do mesmo Diploma Legal -, deve ser determinada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, dentre outras de origem espúria,o que não ocorreu no caso em apreço. 



    Na espécie, a revista pessoal não se calcou em elementos concretos, mas na mera percepção subjetiva, de que o increpado ‘demonstrou nervosismo ‘ ao avistar a viatura, com apoio, diga-se, no mero ‘tirocínio’ policial. (...)



    Recentemente, aliás, em julgado de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (julgado pela Sexta Turma em 19.4.2022, publicado em 25.4.2022 no DJe) que, acertadamente, a meu sentir, só é legítima a busca pessoal quando existir fundada suspeita (justa causa), descrita com a maior precisão possível e devidamente justificada, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Nesse aspecto, mencionou-se no julgado por último invocado que não basta que a suspeita seja fundada mas, também, que esteja relacionada à posse de objetos ilícitos, havendo necessária referibilidade da medida, sob pena de desvio de finalidade e conversão da medida em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica, com grandes chances de reprodução de práticas lastreadas em preconceitos estruturais. 



    E é bem por isso que meras informações anônimas, intuições ou impressões dos policiais, de cunho subjetivo, não se prestam a demonstrar a suspeita fundada, não satisfazendo ao requisito disposto no art. 244 do CPP. Nesse sentido, o mero encontro posterior de objetos ilícitos não justifica a medida, porque a fundada suspeita era de ser tida precisamente antes da diligência. (...)



    No caso dos autos, como alhures demonstrado, não havia qualquer suspeita anterior que motivasse a abordagem do réu, que foi revistado porque disseram os policiais ser suspeito seu aparente ‘nervosismo’ ao avistar a guarnição.



    Ora, evidentemente que o aparente nervosismo, a região de traficância e eventual etiquetamento do réu possuem caráter absolutamente subjetivo e denotam mera intuição, além de serem circunstâncias genéricas, de modo que isso não consistiria, por si só, em fundada suspeita.



    Nesse contexto, de lembrar que não basta dizer, como comumente ocorre, que em se tratando de crime permanente, a execução do delito se protrai no tempo, de modo que o estado de flagrância e a ofensa ao bem jurídico só cessa por vontade do agente e, a partir daí, legitima-se, tout court, a atuação policial.



    No caso concreto, houve clara ilegalidade na busca pessoal realizada, pois o mero fato de o acusado estar em conhecido ponto de tráfico exigia que os agentes policiais esclarecessem qual foi o dado, qual foi a circunstância caracterizadora de percepção ex ante de que o acusado possuía objetos ilícitos consigo.



    Não verificada a constatação prévia de flagrante delito ou fundadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, a prova material assim obtida afigura-se ilícita, imprestável para condenar o acusado.



    Assim, por violadas as regras e condições legais para busca pessoal, resulta daí a ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrem em relação de causalidade, de maneira que se impõe a absolvição do acusado de todas as imputações que lhe foram feitas na denúncia, forte no art. 386, inciso II, do CPP.



      Por todo o exposto, voto por dar provimento à apelação defensiva ao efeito de, em reconhecendo a nulidade da busca pessoal e da obtenção das provas dela derivadas, absolver o acusado de todas as imputações que lhe foram feitas, forte no art. 386, inciso II, do CPP. Expeça-se alvará de soltura na origem, se por outro motivo não estiver preso o réu” (fls. 2-10, e-doc. 165).



    8. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que, na abordagem do agravado, foram encontradas quantidade significativa de entorpecentes e quantia em dinheiro. 



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível ignorar que a abordagem do agravado foi realizada em local conhecido como ponto de venda de drogas, sendo encontrados em seu poder “26 pinos de cocaína, pesando 29g, e 80 pedras de crack, totalizando 11g, individualizadas para venda, bem como de dinheiro trocado (R$ 64,00), de origem não comprovada” (fl. 4, e-doc. 108). Tem-se ainda que o agravado é “plurirreincidente, inclusive específico, a demonstrar que dedica-se a atividades criminosas” (fl. 4, e-doc. 108). 



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Sendo permanente o crime de tráfico de drogas, a busca pessoal, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    9. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para a busca pessoal. São exemplos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.467.500-AgR-terceiro, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 



    2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie’. 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimen